Tribunal: TJMT
Processo: 0031853-96.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031853-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS E REINTEGRAÇÃO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ex-servidor público estadual contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu, com resolução de mérito, ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c pedido de danos morais e reintegração ao cargo, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. O Apelante, demitido em 27/10/2004 após procedimento disciplinar, sustenta que a contagem do prazo prescricional deve observar o art. 200 do Código Civil, em razão de absolvição penal transitada em julgado em 21/11/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação que visa à anulação de ato administrativo de demissão de servidor público, quando há sentença penal absolutória fundada na ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado da data do ato ou fato que deu origem à pretensão, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

4. A independência entre as esferas penal, administrativa e civil somente é afastada quando a sentença penal absolutória reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, nos termos do art. 935 do Código Civil e do art. 65 do Código de Processo Penal.

5. A sentença penal absolutória fundada no art. 386, II, do Código de Processo Penal (ausência de provas suficientes para condenação) não gera vinculação obrigatória nem repercussão direta na esfera administrativa, tampouco altera o termo inicial da prescrição.

6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o prazo prescricional quinquenal se aplica inclusive às ações de reintegração e que somente nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria é possível postergar o início da contagem até o trânsito em julgado da sentença penal absolutória.

7. No caso concreto, entre a data da publicação do ato demissional (27/10/2004) e o ajuizamento da ação (01/07/2015) transcorreu prazo superior a cinco anos, configurando-se a prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 aplica-se às ações que visam à anulação de ato de demissão de servidor público.

A sentença penal absolutória fundada na ausência de provas (art. 386, II, CPP) não tem repercussão obrigatória na esfera administrativa.

Apenas as absolvições penais que reconhecem a inexistência do fato ou a negativa de autoria (art. 386, I e IV, CPP) podem postergar o termo inicial do prazo prescricional para o trânsito em julgado da decisão penal.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 935; CPP,
arts
. 65 e 386, I, II e IV; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 996.746/GO, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 15/10/2015,
DJe
05/11/2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.340.026/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/03/2017,
DJe
27/03/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 794.662/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/11/2015,
DJe
02/12/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Josivaldo Ribeiro da Costa,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,
nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Danos Morais e Reintegração ao Cargo Público, proposta em face do Estado de Mato Grosso,
reconheceu a ocorrência da prescrição,
ext
inguindo o feito com resolução de mérito.

Irresignado, o
Recorrente
sustenta, em síntese, que a contagem do prazo prescricional deve observar o disposto no art. 200 do Código Civil, segundo o qual, nos casos em que a ação cível decorre de fato submetido ao juízo criminal, a prescrição somente tem início a partir do trânsito em julgado da sentença penal.

Alega que sua absolvição ocorreu em 28/06/2011 e transitou em julgado em 21/11/2011, de modo que a ação proposta em julho de 2015 seria tempestiva.

Ressalta que a sentença penal absolutória foi proferida com base na inexistência de materialidade dos fatos, o que atrairia os efeitos do art. 935 do Código Civil e impactaria diretamente a validade do ato administrativo disciplinar.

Assevera que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao interpretar a absolvição como decorrente de ausência de provas de autoria, e não de inexistência do fato, conforme efetivamente reconhecido na decisão penal.
Reforça a tese da ausência de materialidade, o que retiraria qualquer suporte fático à penalidade administrativa imposta.

Defende

a inaplicabilidade da prescrição quinquenal em razão da incidência do art. 200 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera como termo inicial o trânsito em julgado da sentença penal absolutória em ações que visam à reintegração de servidor demitido por fatos também apurados na esfera criminal.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento da prescrição e retorno dos autos ao
J
uízo de origem para análise do mérito da demanda, ou, alternativamente, o julgamento de procedência do pedido com a anulação do ato de demissão.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado de Mato Grosso no id. 324569900.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 339436397).

É o relatório.

V
O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Josivaldo Ribeiro da Costa insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, ante o
reconhecimento
da prescrição.

Extrai-se
dos autos que o Apelante, ex-servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente Prisional e então Diretor da Cadeia Pública de Tangará da Serra/MT, foi demitido do cargo público por meio de ato administrativo publicado em 27/10/2004, após conclusão de procedimento disciplinar instaurado por meio da Portaria n. 11/2004/GB/SEJUP
.

No respectivo PAD, foi imputada ao servidor a prática de infrações disciplinares, consubstanciadas em condutas que teriam envolvido suposta corrupção e favorecimento de detento, culminando na penalidade máxima de demissão.
Vejamos teor do relatório sentencial:

“[...] Agente Prisional, ocupante do cargo de Diretor da Cadeia Pública do Município de Tangará da Serra – MT, tendo sido acusado de ter solicitado a quantia de R$ 600,00 da Sra. Jussara Aparecida de Souza, bem como um celular para fim de providenciar a transferência do detendo Sandro
Vacarri
, esposa da Sra. Jussara, para a ‘cela livre’, além de ter mantido relações sexuais com a menor
Lucivane
Medeiros, também com o fito de facilitar a transferência do mencionado reeducando”.

Nesse ponto, o Autor, ora Recorrente,
ajuizou a presente demanda em 01/07/2015, sustentando, em síntese, que os fatos que ensejaram sua demissão também foram objeto de persecução penal e que, ao final da ação penal, restou absolvido por ausência de materialidade delitiva. Argumentou que a sentença penal absolutória, fundada no art. 386, II, do Código de Processo Penal, deveria irradiar efeitos sobre a esfera administrativa, de modo a afastar a legalidade do ato de demissão.

Com tais razões, pugnou

pela nulidade do ato de demissão, reintegração ao cargo público, pagamento de danos materiais e morais, e demais consectários legais.

A
pós regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
[...]

Portanto, considerando que a data da publicação do Ato Administrativo que culminou na demissão do Requerente ocorreu em 27/10/2004, e que a presente ação foi ajuizada apenas em 01/07/2015, reconheço a ocorrência da prescrição.

Isto posto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fulcro no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
”.

Da sentença,
Josivaldo Ribeiro da Costa

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia central do recurso analisado cinge-se à definição do marco inicial da contagem do prazo prescricional
para o ajuizamento da ação que visa à anulação do ato administrativo de demissão do servidor público estadual.

Mais especificamente, discute-se se a sentença penal absolutória – que absolveu o Apelante com fundamento no art. 386, II, do CPP (ausência de provas) – teria o condão de postergar o termo inicial do prazo prescricional
, afastando a aplicação imediata da regra do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o que, se admitido, afastaria a prescrição reconhecida em primeiro grau.

Anoto, desde já, que a tese recursal não comporta provimento.

De fato, é pacífico o entendimento de que o prazo prescricional nas ações propostas contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, o qual estabelece que:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No que tange à repercussão de sentença penal absolutória na seara administrativa, é necessário destacar que, em regra, as esferas penal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si. Todavia, o ordenamento jurídico prevê exceção quando a sentença penal absolutória reconhecer expressamente a inexistência do fato ou a negação da autoria
, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil e o art. 65 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que somente nas hipóteses em que a sentença penal absolutória negar categoricamente o fato típico ou a autoria é que se impõe a vinculação obrigatória da esfera administrativa à penal, com a consequente anulação de eventual ato punitivo disciplinar
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.

1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses. 3. No presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo restaria fulminado em 30/4/98. Ocorre que, em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora recorrente protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do qual havia sido demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor ação de reintegração perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos casos em que decorridos mais de cinco anos até a data de formulação do pedido administrativo, o que não se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no REsp n. 996.746/GO, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
de 5/11/2015).

Portanto, apenas quando a sentença penal absolutória estiver fundada no reconhecimento da inexistência do fato ou na negativa de autoria, hipóteses previstas nos incisos I e IV do art. 386 do Código de Processo Penal, é que ela poderá servir como marco inicial para a contagem do prazo prescricional das demandas de natureza administrativa delas decorrentes.

No caso dos autos, a sentença penal absolutória foi prolatada em 28 de junho de 2011, pelo Juiz de Direito Dr. Marcelo Sebastião Prado Moraes, constante no id. 324569866, às fls. 15/21, nos seguintes termos:

“Inexistem nos autos provas a direcionar pela existência dos delitos apontados contra os réus, razão pela qual, neste momento é o caso de absolvição do mesmo com base no artigo 386, II do CPP.

ISTO POSTO, diante das considerações acima, julgo totalmente improcedentes os termos da denúncia, e via de consequência,
ABSOLVO, o réu de nome JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA, brasileiro, filho de Francisco Ribeiro da Costa e Josefa Ferreira da Costa, nascido em data de 18/06/1974, natural de Britania-GO, portador do RG 1245962-3 SSP (documento de fls. 60), das imputações descritas dos artigos 317 e 344 do CPP, para os fins e efeitos de direito”.

Logo, verifica-se que a absolvição penal do Recorrente ocorreu com fundamento no inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal, ou seja, em razão da
ausência de provas suficientes
para a condenação, circunstância que, como se vê, não se confunde com o reconhecimento da inexistência do fato ou com a negativa de autoria, hipóteses essas que, nos termos da jurisprudência consolidada, autorizariam o afastamento da prescrição e eventual repercussão obrigatória na esfera administrativa.

Nesse norte, não há que se falar em caráter vinculante uma decisão proferida na esfera penal (salvo, repito, as hipóteses legais) sobre as esferas civil e administrativa ou ainda qualquer outra influência sobre o presente feito.

Sendo assim, e visto que a presente demanda tem por objeto a anulação do ato administrativo que culminou na demissão do Apelante, cujo teor foi publicado em 27/10/2004, à luz da jurisprudência consolidada e da própria moldura fática dos autos, essa é a data que deve ser adotada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, uma vez que a sentença penal absolutória que lhe sobreveio não reconheceu a inexistência do fato nem a negativa de autoria, hipóteses excepcionais que permitiriam modulação distinta.

Assim, considerando-se a data da publicação do ato demissional e a data da propositura da presente ação, em 0
1
de julho de 2015, constata-se que se transcorreram mais de onze anos entre tais marcos, o que
evidencia
de forma inequívoca o exaurimento do prazo prescricional quinquenal, atraindo a incidência do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ, in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO OCORRIDO NO ANO DE 1991. AÇÃO ORDINÁRIA MANEJADA NO ANO DE 2009. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O art. 174 da Lei 8.112/1990, disciplinando a revisão do Processo Administrativo, estabeleceu que este poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. 2. Ocorre que, no caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, a parte autora limita-se a sustentar a nulidade do PAD, por suposta violação ao contraditório e a ampla defesa e por ausência de parecer técnico. 3. Não há qualquer demonstração que tais alegações caracterizem-se como fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não poderiam ser alegados à época, evidenciando-se a intenção de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há quase 20 anos. 4. O julgado estadual não se afastou do entendimento desta Corte de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de Policial Militar. Precedentes:
AgRg
no
REsp.
1.323.442/AM, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
22.8.2012 e
AgRg
no
AREsp
. 750.819/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
25.9.2015. 5. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1340026/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
27/03/2017)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes. 2. Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
794.662/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
02/12/2015)

Logo, analisando detidamente os autos, é
certo que se operou a prescrição do próprio fundo de direito e, por conseguinte, da pretensão de reintegração no cargo público, haja vista que o decurso do prazo de 05 (cinco) anos configurou-se em
27.10.2009.

Diante do exposto, tendo em vista o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não há como se acolher o pleito de anulação do ato administrativo impugnado, tampouco os efeitos jurídicos dele decorrentes, tais como o restabelecimento de vínculo funcional, o recebimento de valores remuneratórios pretéritos ou eventual indenização por danos morais
.

A pretensão deduzida revela-se atingida pela decadência quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação
Cív
el
interpost
o

p
or Josivaldo Ribeiro da Costa, para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita em favor do Apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026